Tribunal: TJPA
Processo: 0010321-53.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010321-53.2016.8.14.0201

APELANTE: EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA - EPP, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010321-53.2016.8.14.0201

APELANTE/APELADO:
EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA - EPP

APELADO/APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO –
AÇÃO REVISIONAL – SENTENÇA TERMINATIVA –
DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA EMPRESA AUTORA/APELANTE – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, QUE, NO CASO, NÃO SE EFETIVOU –
EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ART. 485 CPC/2015 –
SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

1.

Recurso de apelação interposto pela empresa autora.

1.1.

Extinção pelo inciso III e não pelo inciso VI. Inércia da parte. Necessidade de intimação pessoal. Determinação pelo magistrado a quo. Intimação não efetivada. Devolução do AR.

1.2.

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não se efetivou, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

2.

Recurso adesivo interposto pela instituição financeira ré prejudicado.

3.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por
EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA – EPP
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. Recurso Adesivo interposto pela instituição financeira ré prejudicado.
É como voto
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela autora e julgar prejudicado as razões recursais da ré, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010321-53.2016.8.14.0201

APELANTE/APELADO:
EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA - EPP

APELADO/APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA SA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA – EPP e RECURSO ADESIVO
interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA
,
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial, narrou a empresa Expopará que
firmou com a parte demandada em 21/11/2014, de "Contrato de Empréstimo Pessoal de Capital de Giro de Recurso Direcionado pelo BNDS", no montante de R$ 203.000,00 (duzentos e três mil reais), a ser ser pago em 30 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 8.298,25 (oito mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos)
, salientando que as cláusulas contratuais deveriam ser revistas, posto que em contrariedade ao ordenamento jurídico, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Foi a apresentada contestação (ID 1602669).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID. 1602675), que extinguiu o feito sem exame de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual, condenando, ainda, a requerente ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, a requerente

EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA – EPP
interpôs Recurso de Apelação (ID. 1602676), alegando que seria indispensável a intimação pessoal da autora por inteligência do disposto no §1º, do citado dispositivo, e que o seu não cumprimento se deu por culpa exclusiva da ETC.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que desconstituída a sentença objurgada seja determinado o regular processamento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 1602677), requerendo o desprovimento do recurso manejado.

BANCO DA AMAZONIA SA
, por sua vez apresentou recurso adesivo (ID 1602678), pugnando pela condenação da empresa autora em multa por litigância de má fé e pela majoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 8875600), a parte adversa pugna pelo improvimento do recurso.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DA

EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA – EPP

Sustenta em suas razões recursais a empresa autora que seria indispensável a intimação pessoal da autora por inteligência do disposto no §1º, do citado dispositivo, e que o seu não cumprimento se deu por culpa exclusiva da ETC.

Da análise dos autos, observa-se que o magistrado a quo proferiu despacho acerca do interesse na continuidade da demanda, (ID 1602674), determinando na oportunidade a intimação pessoal da empresa ora recorrente, que foi feita através de AR (ID 1602674), no entanto, não chegou a ser efetivada, considerando que constou a informação “número inexistente”, extinguindo a demanda sob o fundamento de ausência de interesse processual, inciso VI do art. 485 do CPC.

Ocorre que, a extinção do feito não deveria ter se dado por ausência de interesse processual, mas sim por abandono, posto que consta do despacho que determinou a intimação da parte o tempo decorrido desde a propositura da ação, além da inércia,
devendo, portanto, a extinção fundar-se no inciso III do art. 485 do CPC.

Feitas essas considerações, e como se sabe, o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação pessoal do autor/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC/2015, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de extinção por abandono da causa por mais de 30 dias com base no artigo 485, III, do NCPC, por falta de recolhimento de custas para a citação da ré. Recurso do autor requerendo a anulação da sentença. Imperiosa necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC. Precedentes jurisprudenciais.
Súmula 290 do TJRJ. Anulação do julgado que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 05058100320148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA CIVEL, Relator: NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/07/2016). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA.ART. 485, III DO NCPC INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO PROVIDO
. 1. A ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça configura abandono de causa e acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do NCPC. 2. Quando o motivo da extinção do processo for abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte, na forma do § 1º do art. 485 do NCPC. 3.
Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM 06385544220158040001 AM 0638554-42.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2017, Primeira Câmara Cível). (Grifei).

Processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Descumprimento da determinação de recolhimento das custas relativas ao serviço de impressão do sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Processo extinto com fundamento no artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. Pretensão à anulação.
A extinção do processo, em rigor, parece ter se dado por abandono da causa, com enquadramento no inciso III do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil. Necessidade, portanto, de intimação pessoal da parte, nos termos do, § 1º, do aludido artigo 485. Extinção afastada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10088195720168260127 SP 1008819-57.2016.8.26.0127, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 11/04/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2017). (Grifei).

No caso vertente, verifica-se que a intimação pessoal via AR não restou efetivada, posto que fora devolvida sob a justificativa “número inexistente”.

Outrossim, exasperado o prazo concedido a recorrente, prolatou sentença o juízo primevo, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por entender que a exigência insculpida no §1º do art. 485 do CPC, teria sido satisfeita, na hipótese.

Ocorre que,
máxima vênia
ao entendimento firmado pelo juízo de origem, entendo que o procedimento insculpido no §1º do art. 485 do CPC, diz respeito a concessão de oportunidade a parte de suprir o vício após a sua ocorrência.

Noutras palavras, deve ser realizada a intimação pessoal do autor após exasperado o prazo de 30 (trinta) dias previsto no inciso III do art. 485 do CPC, para que no prazo legal supra a falta, que, na hipótese consistia ao não atendimento da determinação judicial, oportunidade essa não garantida ao recorrente no caso em exame.

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não se efetivou, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

Por fim, entendo que as razões constantes do recurso adesivo interposto pela instituição financeira ré encontram-se prejudicadas, em razão do provimento do recurso manejado pela parte adversa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto por
EXPOPARA COM. IMP. EXP. LTDA – EPP
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Recurso Adesivo interposto pela instituição financeira ré prejudicado.

É como voto.

Belém, 11/05/2022